Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. TAXA SELIC. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução, em razão da aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado, o que acarretaria anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há excesso de execução devido à aplicação da Taxa Selic sobre o saldo consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida não configura anatocismo, mas substituição dos critérios de atualização, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998621, 0701897-79.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025; TJDFT, Acórdão 1999370, 0732215-79.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1998694, 0701817-18.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; TJDFT, Acórdão 1997192, 0702007-78.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.